Tribunal: TJSP
Processo: 1500413-58.2020.8.26.0544
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissões e contradições no tocante à manutenção do afastamento da atenuante da confissão espontânea e do regime semiaberto – Matérias que foram devidamente apreciadas no v. Acórdão embargado - Descontentamento defensivo que não é suficiente para a concessão de efeito infringente – Embargos de declaração rejeitados.